Tribunal: STF
Processo: ARE 1439830
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 10, p. 1):



     



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RÉU SOLTO). PRONÚNCIA PELO COMETIMENTO, EM TESE, DO CRIMEDE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO COM DOLOEVENTUAL (ART.121, § 2º, III, C/C 18, I, SEGUNDAPARTE, C/C 14, II, TODOS DO CP). INSURGÊNCIADEFENSIVA. 



    PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITODE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DEVEÍCULO AUTOMOTOR (MAJORADA PELA INFLUÊNCIADE ÁLCOOL) E DECOTE DA QUALIFICADORA DEPERIGO COMUM. RECURSO CONHECIDO EDESPROVIDO. 



    - A pronúncia encerra em si um juízo de viabilidade da acusação, ato por meio do qual o Magistrado, em fundamentação propositalmente comedida: a) afirma aexistência de prova quanto à ocorrência do crime investigado; b) destaca os indícios de autoria pelo réu; e c) relata as circunstâncias em que supostamente o delito se deu. Restringindo-se esse ato a um "mero reconhecimento de justa causa para a fase do júri" (AgRg no AREsp 895.451/AL, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 13- 9-2017), eventual dúvida resolve-se contra o réu e a favor da sociedade. 



    - A desclassificação da infração penal de homicídio tentado para lesão corporal em sede de pronúncia só é admissível quando calcada em prova sólida e se dúvida nenhuma houver quanto à inexistência de dolo. 



    - Não há falar em afastamento da qualificado descrita no inc. III do § 2º do art. 121 do Código Penal, pois "há indicativo razoável de que o acusado conduzia seu veículo automotor em rodovia com considerável movimentação de pessoas (pedestres, ciclistas, motociclistas, condutores de automóvel), com sua capacidade psicomotora substancialmente alterada, pela ingestão de bebida alcoólica, executando manobra perigosa de zigue-zague, causando perigo para outras pessoas [...]”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVIII e LIII, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a argumentação exposta no acórdão recorrido é vaga e genérica, de modo que não seria apta para manter a decisão de pronúncia, violando, portanto, o dever constitucional de fundamentação das decisões judicais, disposto no art. 93, IX, da CF/88. 



    Aduz-se, ainda, ausência de fundamentação em relação à incompatibilidade do dolo eventual com a qualificadora do perigo comum. 



    No mais, busca-se a desclassificação do delito imputado ao recorrente para aquele previsto no tipo penal do art. 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto o acórdão combatido “não aponta concretamente quais circunstâncias levam a convicção da presença do elemento subjetivo do dolo eventual” (eDOC 16, p. 26).



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao extraordinário mediante aplicação do Tema 339 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a incidência das Súmula 282 e 279 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (eDOC 24).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta ao art. 93, IX, da CF/88, notadamente no que toca ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Tema 339 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, observo que o Tribunal de origem, em apreciação do conjunto probatório dos autos, verificou a existência de indícios suficientes a legitimarem a manutenção da decisão que pronunciou o ora recorrente.



    Com efeito, o acórdão sustentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 10, p. 10):



    “O exame dos autos, contudo, permite concluir que a sentença de pronúncia é irretocável, pois traz indicativo razoável da ocorrência de um crime doloso (dolo eventual) contra a vida, descabendo, desta forma, a tese desclassificatória. 



    Nesta esteira, conforme muito bem colocado pelo Juiz de Direito Juliano Rafael Bogó às fls. 1.152-1.153: ‘verifica-se a presença de razoáveis indícios de que o réu conduzia veículo automotor em uma rodovia com significativa movimentação de pessoas (pedestres, ciclistas, motociclistas, condutores de automóvel), com substancial comprometimento de sua capacidade psicomotora, pela ingestão de bebida alcoólica, havendo indicativo, inclusive, de que ingeriu uísque enquanto dirigia o automóvel. Ademais, existem indícios consistentes de que o acusado conduzia seu veículo de forma anormal, executando manobra perigosa de zigue-zague na rodovia’. 



    Em um juízo de admissibilidade é o que basta a respaldar a pronúncia, devendo as dúvidas serem dirimidas no Tribunal do Júri.”



    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio triplamente qualificado. Tribunal do Júri . 4. Violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, pelo alegado excesso de linguagem da sentença de pronúncia. 5. Acórdão recorrido suficientemente motivado. Revolvimento de fatos e provas. Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Tema 339 da sistemática de repercussão geral. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1040958, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.12.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente